Tribunal: TJES
Processo: 0000837-45.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Títulos de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-45.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA DO CARMO ANDREATTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. DEFENSOR DATIVO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguiu a execução em relação à embargante e condenou o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais e o Estado ao pagamento de honorários dativos. O recorrente alega a realização de diligências que afastariam a prescrição e contesta a cumulação das verbas honorárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida por longo período, decorrente da inércia do exequente, impede a interrupção retroativa da prescrição; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais com os honorários devidos ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a parte interessada adote as providências necessárias para a efetivação do ato, conforme o inciso I do art. 202 do Código Civil e o § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil. 4. O mero ajuizamento da ação revela-se insuficiente para interromper o prazo prescricional, sendo indispensável a citação válida ou a demonstração de diligência do autor. 5. A inércia do exequente em promover a citação da parte executada por mais de dezesseis anos atrai a aplicação do § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil, impedindo a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda. 6. Os honorários sucumbenciais decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, devidos pela parte vencida, enquanto os honorários de defensor dativo possuem natureza remuneratória pelo múnus público exercido e recaem sobre o Estado. 7. As verbas honorárias sucumbenciais e as devidas ao defensor dativo possuem origens, naturezas e fundamentos diversos, inexistindo
bis in idem
ou enriquecimento sem causa na percepção cumulativa de ambas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A interrupção da prescrição não retroage à data da propositura da ação quando a ausência de citação válida no prazo legal decorre da inércia da parte exequente. 2. É cabível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais com os honorários fixados em favor de defensor dativo, dada a distinção de natureza e fundamento entre as verbas.
Dispositivos relevantes citados
: CC, inciso I do art. 202; CPC, §§ 1º, 2º e 11 do art. 85 e §§ 1º e 2º do art. 240.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.561.315/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.11.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.145.803/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES (
id. 15751164
), que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
ROSANGELA DO CARMO ANDREATTA
e, reconhecendo a ocorrência de prescrição em relação à embargante, declarou extinta, quanto a ela, a execução nº 0000637-34.2000.8.08.0007.

Em suas razões recursais (
id. 15751167
), sustenta o apelante que, no curso da tramitação do feito executivo, foram realizadas diversas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis em nome da executada, de modo que não teria havido suspensão do processo, nem, por consequência, o início da contagem do prazo prescricional. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, a necessidade de reforma parcial da sentença no ponto em que fixados os honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como honorários no importe de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, em razão da atuação de defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas (
id. 15751170
), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000837-45.2017.8.08.0007

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ROSANGELA DO CARMO ANDREATTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal, precipuamente, a averiguar o acerto da respeitável sentença vergastada ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em face da apelada.

Nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 202, I, do Código Civil,
a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho do juiz que ordena a citação
, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação,
desde que a parte interessada adote as providências necessárias à efetivação do ato citatório
.
In verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

Código Civil

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; [...]

A propósito, no tocante, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 539) que “
para interromper a prescrição, a citação deve preencher os requisitos de existência e de validade, segundo a lei processual.
É preciso, pois, que exista, ainda que ordenada por juiz incompetente, e tenha se completado
” (
in:
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. vol. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, grifos acrescidos).

Com efeito, embora a legislação preveja que a citação válida interrompe a prescrição, é certo que

o mero ajuizamento da ação não se revela suficiente para esse fim, sendo indispensável a efetiva citação do réu ou, ao menos, a demonstração de diligência do autor voltada à sua concretização.

No caso em apreço, a desídia do exequente, ora apelante, é patente.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação de execução foi proposta em 20 de março de 2000 (
id. 16560696 - Pág. 1
).

Ocorre que, após a tentativa frustrada de citação da executada Rosângela em agosto de 2000, conforme certidão do Oficial de Justiça (
id. 16560696 - Pág. 38
), o apelante, ao se manifestar nos autos em julho de 2001 (
id. 16560696 - Pág. 43
), limitou-se a requerer o prosseguimento do feito com foco apenas na manutenção da penhora de outro co-executado, nada deliberando ou requerendo quanto à citação da ora apelada.

A inércia perdurou por longo período.

Somente em 17 de maio de 2016 — ou seja, mais de 16 anos após o ajuizamento e transcorrido, em muito, o prazo prescricional do título —, é que o exequente retomou o interesse em diligenciar pelo endereço da parte, postulando sua citação editalícia (
id. 16560696 - Pág. 267
).

Dessa forma, evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que a inexistência de citação válida, aliada à comprovada inércia do exequente, inviabiliza a aplicação do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, incidindo, na espécie, a exceção prevista em seu §2º. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. EFEITO RETROATIVO INEFICAZ. PRECEDENTES. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, no que destacou que a prescrição se efetivou em razão da inércia da agravante em promover os atos necessários à citação da parte adversa por mais de 10 anos. 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. Contudo, " .. se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11/4/2024).
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem foi categórico quanto à inercia do exequente, ora agravante, para a promoção da citação dentro do prazo legal, o que tornou o despacho citatório ineficaz. A reversão do julgado quanto à desídia do credor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.561.315/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Destarte, as razões recursais não possuem o condão de infirmar a conclusão sentencial quanto à prescrição.

Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante ao pedido de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao revés do alegado, a verba sucumbencial não se confunde com os honorários fixados em razão da atuação do causídico como defensor dativo/curador especial. A primeira decorre do princípio da causalidade e da sucumbência (artigo 85 do Código de Processo Civil), sendo devida pela parte vencida; a segunda possui natureza de remuneração pelo
munus
público exercido na ausência de Defensoria Pública, sendo suportada pelo Estado. Não há, portanto,
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, sendo perfeitamente cumuláveis.

É cristalina, nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS PREVISTOS NA LEI. NATUREZA CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que os honorários pagos ao defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não se confundindo com aqueles devidos em razão da sucumbência em demandas judiciais.
2. É devido o direito à cumulação de verba honorária fixada pela atuação do causídico como defensor dativo, em substituição à defensoria, com aquela verba a ser fixada em razão do êxito na demanda judicial (sucumbencial).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.145.803/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Como bem destacado no eloquente voto condutor do referido precedente, “
é perfeitamente compatível a cumulação desses honorários com aqueles fixados na sentença pela sucumbência em favor do vencedor da ação, devidos ainda que o vencedor seja representado por curador especial nomeado pelo juízo ou defensor dativo em substituição da defensoria,
possuindo esses honorários origem, natureza e fundamentos diversos
”.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença apelada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.